Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749725-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: EMILY INGRID COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. EMILY INGRID COSTA DA SILVA, cujo paciente é YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL que . A decisão do juízo ora autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 66474843): “Trata-se de apenado preso em virtude do processo de n° 0719666-34.2024.8.07.0001. Vale ressaltar que não foi juntada ao processo nova carta de guia. Com efeito, o penitente foi preso provisoriamente em 18/05/2024 e permanece recolhido até a presente data, conforme atesta consulta ao SIAPEN. Existem faltas no âmbito da VEPERA a serem apuradas: comparecimento bimestral vinculado ao mês de fevereiro de 2023, bem como verificações domiciliares de movs.138.1 - 18/02/2022 00:02, 188.1 - 02/03/ 2024 00:05 e 202.1 - 09/04/2024 00:22. Verifica-se, ademais, pedido de indulto formulado pela ilustre Defesa no mov. 180.1. Não obstante, conforme mencionado, faz-se necessário prévia análise de faltas no período relevante do referido decreto. Pelo exposto, inclua-se o feito em pauta de audiência virtual para fins de justificativa/ advertência. Intimem-se”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o Ministério Público, ao intimar o paciente para justificar a falta ao comparecimento de fevereiro de 2023, criou condições não previstas no Decreto Presidencial para a concessão do indulto. Argumenta, ainda, que a concessão do indulto e da comutação de penas está condicionada à inexistência de sanção por falta grave e que tal sanção seja reconhecida em audiência de justificação. Destaca que a decisão da autoridade coatora não merece prosperar e que, não obstante existam faltas a serem apuradas, nenhuma delas foi homologada, de modo que, na ausência de decisão judicial formal que reconheça a prática de falta grave, não existiria impedimento legal para a análise da concessão do indulto. Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora a análise do pedido de indulto com fundamento no Decreto no 11.846/2023, independentemente da apuração ou homologação de faltas pendentes. É o Relatório. Decido. Aa liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme o relato apresentado, a questão em discussão consiste em verificar se o paciente tem direito, neste momento, não exatamente ao indulto previsto no Decreto no 11.846/2023, mas à análise do pedido de indulto. Extrai-se dos autos que a Juíza da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal proferiu decisão em 17 de setembro de 2024 argumentando que é necessária a prévia análise de faltas no período do Decreto no 11.846/2023 para que o pedido de indulto formulado seja apreciado. É certo que o art. 6o, caput e § 1o, do Decreto no 11.846/2023 estabelecem que a declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente e que a notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação do Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas. Portanto, o próprio Decreto estabeleceu como condição para a concessão do indulto a inexistência de aplicação de sanções, de modo que a decisão da juíza da VEPERA possui fundamentação idônea e razoável. Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade na decisão proferida pela JUÌZA da VEPERA, de modo que o requisito da probabilidade do direito não se encontra presente neste momento de análise, sendo, por isso, prudente e razoável aguardar a manifestação da autoridade impetrada. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator